Tribunal: TJMT
Processo: 0003363-70.2004.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0003363-70.2004.8.11.0002
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, verifica-se que o Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande julgou, em análise conjunta, a Ação Anulatória de Compensação de Boleto Bancário c/c Devolução de Cheque no 0004371-82.2004.8.11.0002 – Código 69262 – com a vertente Ação Cautelar Inominada, e a COOPERCEM interpôs Recurso de Apelação em virtude de ambas as sentenças.
Os feitos tiveram o início do trâmite na forma física e, ao serem incluídos na plataforma do PJe, foram desapensados, o que deu causa à remessa somente desta Ação Cautelar, remanescendo o envio da ação principal.
Diante disso, converto o julgamento em diligência e determino que o Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande seja oficiado para remeter, o mais breve possível, a Ação Anulatória de Compensação de Boleto Bancário c/c Devolução de Cheque no 0004371-82.2004.8.11.0002, a qual deverá ser associada a este feito, a fim de analisar os apelos simultaneamente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora